Tribunal: TJDFT
Processo: 0007641-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007641-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O SINDIRETA, ao ID: 77520774, pugnou pelo arquivamento provisório dos autos até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de SIRLENE TEIXEIRA SANTANA, SOLANGE COIMBRA DE SOUZA e SOLANGE MARQUES DOS SANTOS DE MORAES. Compulsando os autos, tem-se: I) SIRLENE DE SOUSA SILVA ALENCAR - PCT expedido ao ID: 38888019 e extinção do feito, unicamente quanto a ela, pelo pagamento, em decisão de ID: 77160940; II) SOLANGE DIAS PEREIRA - PCT expedido ao ID: 38888059 e extinção do feito, unicamente em relação a ela, pelo pagamento, em decisão de ID: 64903814; III) SOLANGE SARA CORREIA - PCT ao ID: 38887980 e, em decisão de ID: 60170030, o feito foi extinto pelo pagamento em relação à substituída; IV) SIRLENE OTAVIANO CAMPELO - anuente (PCT expedido ao ID: 11475030) e feito extinto pelo pagamento em decisão de ID: 26615178; V) SOLANGE CRISTINA NUNES DO AMARAL - extinta a execução em virtude de coisa julgada (decisão de ID: 11475051); VI) SONIA BRAZ DE ARAUJO - anuente (PCT expedido ao ID: 11475030) e feito extinto pelo pagamento em decisão de ID: 26615178; VII) Honorários sucumbenciais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - PCT expedido ao ID: 38887962 e execução extinta pelo pagamento em decisão de ID: 60170030. Em consulta ao sítio deste Tribunal verifico ainda que a substituída SOLANGE AFONSO DE FREITAS (PCT expedido ao ID: 38887966, n. 0729103-73.2022.8.07.0000) teve seu requisitório quitado. Desse modo, realizada a transferência ou levantado o alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de SOLANGE AFONSO DE FREITAS, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. SIRLENE TEIXEIRA SANTANA (PCT ao ID: 38887979), SOLANGE COIMBRA DE SOUZA (PCT ao ID: 38887978) e SOLANGE MARQUES DOS SANTOS DE MORAES (PCT ao ID: 38888060) ainda aguardam pagamento. Intime-se o DF quanto ao pedido de ID: 77520774. Brasília, 6 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR